Tribunal: TJSP
Processo: 0041926-63.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Preto, a pretexto de violação manifesta à norma jurídica. EXAME: requerida que não recorreu da r. sentença rescindenda e que tenta pela via rescisória alterar o desfecho dado ao caso pelo MM. Juiz "a quo". Não configuração das hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ementa:

*AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Preto, a pretexto de violação manifesta à norma jurídica. EXAME: requerida que não recorreu da r. sentença rescindenda e que tenta pela via rescisória alterar o desfecho dado ao caso pelo MM. Juiz "a quo". Não configuração das hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil. Ação Rescisória que não pode ser utilizada como via recursal pela parte que optou por não recorrer da sentença no prazo processual cabível. Indeferimento da petição inicial que se impõe, com a extinção do processo sem exame do mérito. Aplicação dos artigos 330, inciso I, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA*